Tribunal: TJBA
Processo: 8001424-88.2020.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001424-88.2020.8.05.0271

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Advogado(s)
:
LARISSA SENTO SE ROSSI, ROBERTO DOREA PESSOA

APELADO: FLORISVALDO COSTA DE ARAUJO

Advogado(s)
:
GECILDO RIBEIRO CHE

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO. DECLARAÇÃO DE ABUSIVIDADE APENAS DA CLÁUSULA DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. RESOLUÇÃO CMN Nº 4.558/2017. REVOGAÇÃO DA RESOLUÇÃO Nº 1.129/86. VEDAÇÃO À COBRANÇA DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. JUROS REMUNERATÓRIOS DENTRO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO. AUSÊNCIA DE CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. PARCELAS FIXAS. MULTA COMINATÓRIA EM PATAMAR RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001424-88.2020.8.05.0271, em que figuram como apelante
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
e como apelada
FLORISVALDO COSTA DE ARAUJO

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por conhecer do presente recurso de apelação e negar-lhe provimento , nos termos do voto do relator.